Tribunal: TJMT
Processo: 0008970-37.2013.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008970-37.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MAGNO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.611.361-80 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DESIGNE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, SEM SE OLVIDAR, CONTUDO, DA NORMA ESTABELECIDA NO ART. 3o DA PORTARIA CONJUNTA N. 399/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O FECHADO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESIGNAÇÃO NEGADA – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO EM JUÍZO – EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVO PROVIDO
.

O princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura, além do exercício da defesa técnica, a autodefesa, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar diretamente o convencimento do magistrado.

É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica.

A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu
day in court
, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Magno da Silva Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0008970-37.2013.8.11.0006, que
antes de decidir sobre a regressão definitiva de regime, ordenou que o reeducando apresentasse justificativa por escrito, indeferindo o pedido para que se designasse audiência de justificação (páginas 194-196).

Inconformada, a defesa sustenta a reforma da referida decisão, pois houve a dispensa da audiência de justificação, o que, em sua concepção defensiva, caracteriza ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ante a ausência de prévia oitiva do agravante, motivo pelo qual pleiteia a anulação do ato decisório a fim de que seja realizada a audiência de justificação, com a oitiva do agravante (páginas 208-209).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados no recurso e requereu o seu não provimento (páginas 224-227).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando, em seguida, a remessa do presente recurso para este Tribunal (página 231).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (237-238).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena unificada de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado.

Tempos depois, sobreveio aos autos a notícia de que o agravante cometeu novo delito em
20.1.2020
, supostamente a infração penal tipificada no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, o que motivou a regressão
cautelar
de regime. No mesmo ato, o
Juízo das Execuções Penais
, contrariando o pedido da defesa técnica, deixou de designar
audiência de justificação
e entendeu ser suficiente a manifestação escrita antes de decidir sobre a regressão
definitiva
de regime.

Após analisar atentamente os autos, entendo que
o recurso comporta provimento
.

Com efeito, de acordo com as regras estabelecidas no art. 118 da Lei de Execução Penal, se o condenado praticar fato definido como crime doloso no curso da execução, ele estará sujeito à transferência para regime mais gravoso. Antes, porém, deve “
ser ouvido previamente o condenado
” (§ 2o).

No caso concreto, observo que, embora tenha sido oportunizada a manifestação da
defesa técnica
, deixou-se de conferir ao condenado a possibilidade de exercer a
autodefesa
, medida que se viabilizaria por meio da designação de
audiência de justificação
.

Nesse contexto, é cediço que o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura, além da
defesa técnica
, o exercício da
autodefesa
, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar
diretamente

o convencimento do magistrado, esse segundo aspecto da garantia só se concretiza quando oportunizado o encontro entre jurisdicionado e autoridade judicial.

Desse modo, a deliberação quanto à transferência para regime mais gravoso necessariamente reclama a
prévia oitiva do condenado em audiência de justificação
, sob pena de tornar letra morta a garantia com expresso assento constitucional.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...). Deve ser mantida a decisão monocrática em que se concede liminarmente a ordem impetrada, quando evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que
é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo
. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no
HC
502.016/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 4.6.2019) – destaquei.

Portanto, considerando que a realização de
a
udiência de justificação
é i
ndispensável

para a completa observância da garantia constitucional em referência, inexiste outro caminho senão
acolher

a pretensão defensiva e determinar que a autoridade judiciária só delibere sobre a regressão
definitiva

de regime após ouvir, nos moldes delineados acima, o condenado.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para que o Juízo das Execuções Penais designe audiência de justificação, sem se olvidar, contudo, da norma estabelecida no art. 3o da Portaria Conjunta n. 399/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020